Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em impossibilidade de anulação do negócio jurídico por ausência de sentença reconhecendo a fraude quando o conjunto fático probatório atesta, de forma inconteste, a ocorrência da fraude alegada pelo autor.
2. Na alienação fiduciária em garantia, alguns dos atributos da propriedade, como uso e gozo da coisa, permanecem com o devedor fiduciante, sendo a propriedade fiduciária apenas uma garantia de pagamento do débito, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231 do CC, nos termos do art. 1.367 do mesmo dispositivo legal.
3. Conforme o caput do art. 1° do Decreto-Lei 911/69, ao celebrar contrato para financiamento com cláusula de alienação fiduciária a instituição passa a deter o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo.
4. No caso concreto, uma vez que o veículo em questão possui titularidade e paradeiro incertos, visto ter sido adquirido por terceiro mediante fraude, a manutenção da cobrança do IPVA em face do credor fiduciário perpetraria situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade.
5. Reconhecida a fraude, deve ser aplicável, por analogia, o §10 do art. 1o da Lei 7.431/85, além dos art. 53 da Lei no 9.784/99 e art. 149, VII, VIII ou IX, do CTN, para anular os lançamentos incidentes sobre o veículo adquirido por terceiros mediante fraude.
6. Recurso conhecido e improvido.